Tribunal: TCU
Processo: 007.051/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4955/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.051/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Alves da Costa (XXX.852.767-XX); Carlos Eduardo Santos (XXX.203.837-XX); Cintia Lisboa Araujo Teixeira (XXX.503.244-XX); Fernando Bermudes Cabral (XXX.249.537-XX); Luzinete Oliveira Moura Romao (XXX.713.187-XX); Nathalya Ala Yagi (XXX.611.271-XX); Penha Assuncao de Mendonca de Souza (XXX.716.547-XX); Ricardo de Oliveira Carvalho (XXX.023.513-XX); Rita de Cassia da Costa Silva (XXX.172.460-XX); Thiago Antonio Barros Gama (XXX.191.485-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.